Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-39.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701663-39.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DOS SANTOS NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PATRÍCIA DOS SANTOS NUNES contra decisão proferida no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de antecipação da tutela pretendida consistente no pagamento da remuneração pertinente ao período em que permaneceu de licença para tratamento da própria saúde. A agravante alega, em síntese, que é professora da rede pública de ensino do Distrito Federal mediante contrato temporário, lotada no CEE 01 de Taguatinga-DF, e esteve licenciada para tratamento da própria saúde em virtude de atestado médico de 28/10/2019 a 02/11/2019 (7 dias). No mesmo dia do início do atestado (28/10/2019), sofreu aborto e o atestado foi prorrogado por 20 dias, de 03/11/2019 a 22/11/2019. Todavia, a SEE informou que a carência ( contrato ) teria findado em 02/11/2019, e que não lhe era devido o pagamento dos dias de licença médica referentes ao segundo atestado, o qual não foi homologado pelo serviço médico. Aduz que, em 26/11/2019, após cumprida a convalescência retornou ao trabalho solicitando encaminhamento da documentação para análise de pedido de estabilidade provisória da gestante, tendo-lhe sido deferida a prorrogação do contrato de trabalho até o dia 10/02/2020, mas antes mesmo do término do contrato, em 04/02/2020 descobriu nova gestação. Consequentemente, requer o pagamento dos dias em que estava licenciada e a manutenção dos rendimentos, por força da proteção constitucional à empregada gestante. A r. decisão ponderou pela impossibilidade da concessão da medida extrema ante a precariedade da prova para subsidiar a verossimilhança das alegações inaugurais, haja vista a ausência do contrato temporário e de sua respectiva prorrogação no ano de 2020, com o que discorda a agravante, pois a contratação em regime temporário encontra-se estampada no contracheque anexado, e já se encontrava grávida em data anterior ao fim da estabilidade, o que lhe garante o direito à estabilidade provisória, sendo desnecessária a dilação probatória. É o sucinto relatório. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte agravante. O artigo 3o da Lei no. 12.153/2009 estabelece que: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.” Nesse passo, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal:, in verbis: “O agravo de instrumento é cabível contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis”. De início, cabe registrar que a agravante pretende a tutela imediata do bem pretendido, enquadrando-se como tutela satisfativa contra a Administração Pública. O Art. 1059 do Código de Processo Civil, ao recepcionar os arts. 1o a 4o da Lei 8.437, de 30/06/92, incorporou as limitações à tutela provisória contra o Poder Público, especialmente quando apresente nítido caráter satisfativo, em razão do interesse público subjacente. No caso em tela, em primeira análise, destaca-se que a agravante informa ter sofrido aborto em 28/10/2019, o que em princípio, cessa a motivação para mantê-la vinculada ao contrato temporário de emprego, que conforme informado, findou-se em 02/11/2019. Assim, creio que os fatos devem ser melhor esclarecidos, de modo que a decisão guerreada mostra-se prudente no sentido de aguardar o contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 20 de novembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito